Tribunal: TJPA
Processo: 0848972-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848972-05.2022.8.14.0301

APELANTE: FLOR DE MARIA DA SILVA PINHEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E BANPARACARD. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO AOS CONSIGNADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a abusividade da taxa de juros e ilegalidade no percentual pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas; (ii) saber se é abusiva a cobrança de juros capitalizados e se é aplicável a limitação de 30% sobre os descontos de empréstimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de provas pelo juízo de origem está amparado no art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa diante da suficiência dos documentos acostados aos autos.
4. A capitalização de juros em contratos bancários é admitida desde que pactuada, sendo válida a cláusula contratual que prevê tal cobrança.
5. Os juros aplicados estão dentro dos limites autorizados pelo Banco Central, e a pactuação ocorreu de forma livre, consciente e com informações claras.

6. A limitação de 30% dos descontos é aplicável exclusivamente a empréstimos consignados em folha, não se estendendo às demais modalidades de empréstimos, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de provas pelo juízo não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito e os autos estiverem suficientemente instruídos. 2. É válida a capitalização de juros em contratos bancários, desde que prevista expressamente. 3. A limitação de 30% destina-se aos valores descontados diretamente em folha de pagamento do servidor.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Flor de Maria da Silva Pinheiro, contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Revisional de Dívida.

A Sra. Flor de Maria da Silva Pinheiro interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença quanto ao julgamento antecipado da lide, pois entende que existiriam provas a serem produzidas e que o magistrado deveria ter proferido despacho saneador.

No mérito, aduz que resta evidente que os descontos realizados a título de empréstimo consignado superam os 30% fixados pela lei.

Diz que o CDC autoriza a revisão do contrato quando ocorrer fato superveniente que traga desequilíbrio, tornando-o excessivamente oneroso. Nesse condão, afirma que a forma de capitalização de juros é abusiva.

Argumenta ter sido induzida a erro quanto à contratação do empréstimo BANPARACARD, pois foi levada a acreditar que seria a melhor atitude e não lhe foram expostas as reais condições do contrato.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença para que seja imposto o limite de 30% da remuneração nas cobranças das prestações e que haja redução da taxa de juros.

Apesar de devidamente intimado o Apelado não ofertou contrarrazões (Id. 13401157).

O Ministério Público absteve-se de intervir no feito (Id. 21547722).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Considerando estarem atendidos os requisitos, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, a Apelante aduz nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

Nesse condão, esclareço que em nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da presunção de veracidade relativa e o livre convencimento do juiz, possibilitando verificar a pertinência da prova e sua extensão, para o entendimento subjetivo do magistrado.

Desta feita, diante do pleito constante na inicial que protesta contra os termos do contrato, resta demonstrado que as provas constantes nos autos foram suficientes à formação do convencimento do magistrado, a quem compete decidir acerca da produção de provas, na forma do art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, diante da inexistência de cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, pois o juízo de primeiro grau ponderou tratar-se de questão de direito (Id. 13401147), não vislumbro acolhimento ao pleito do apelante quanto à anulação da sentença.

Ademais, o verifico que o Apelante não impugnou a decisão que deliberou pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, examino que a irresignação não merece guarida.

Pois bem. Constato que a sentença, cautelosamente, avaliou que os juros cobrados estão atendendo aos termos da jurisprudência dominante, além de não haver irregularidade no serviço contratado.

Ademais, imperioso consignar que a Apelante, de forma livre e consciente, assinou os contratos de empréstimos em que constam taxativamente os valores, taxas e condições de pagamento.

Assim, vislumbra-se que inexistem reparos a serem realizados. Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ...Ver ementa completaacordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA 00167527720148140006, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/05/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 10/05/2022)”

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – BANPARACARD - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS – NÃO COMPROVAÇÃO – JUROS CAPITALIZADOS E REMUNERATÓRIOS DEVIDOS – INEXITÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No que tange ao indicador de juros para o crédito pessoal ora analisado, observa-se que, de fato, o BANPARACARD possui natureza jurídica diversa ...Ver ementa completado empréstimo pessoal consignado e, em decorrência do maior risco assumido pelas instituições decréditoe em razão das práticas comerciais rotineiramente adotadas nesta modalidade contratual, os juros remuneratórios cobrados são mais elevados, não sendo possível equipará-los àqueles aplicados aoscontratosde empréstimopessoal. 2- Se no contrato entabulado pelo consumidor, consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há que se falar em violação do dever de informação ao fornecedor. 3-Vale frisar que os juros pré-fixados in casu se encontram bem próximas das taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma natureza à época da efetiva contratação, o que elide a alegação de abusividade na aplica

(TJ-PA 08111493120218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022)”

No que tange à alegação de que os descontos em folha não podem superar 30% da remuneração, averiguo que a parcela do empréstimo consignado contratado pelo Apelante não ultrapassa tal limitação, pelo que não é possível acolher o pedido. Inclusive, é necessário rememorar que a limitação estabelecida não alcança empréstimos realizados em cartão, como o BANPARACARD.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA . BANPARÁCARD. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA . PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente decorrente de empréstimo via BANPARACARD, vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30%...Ver ementa completa (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art . 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2 . In casu, na linha do entendimento destacado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, vislumbro a presença Dos requisitos necessários ao provimento do recurso, uma vez que é legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta corrente da agravada, visto que são decorrentes de empréstimo na modalidade BANPARACARD (Num. 10412155 - Pág. 2). No que se refere aos descontos referentes ao empréstimo consignado celebrado, conforme aduzido na decisão impugnada, esses têm respeitado a margem consignável (Num . 10412155 - Pág. 1). 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos e

(TJ-PA - AI: 08110139820208140000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2021)”

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE LIMITOU EM 30% AS DEDUÇÕES DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE . INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU . INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003 . REFORMA DA SENTENÇA PARA PERMITIR DESCONTOS SUPERIORES A 30% DO SALÁRIO DO MUTUÁRIO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para limitar em 30% as deduções das prestações em conta corrente, calculados sobre o valor depositado na conta do mutuário (valor líquido do salário), sem excluir os descontes consignados em folha; 2. Rejeitado a preliminar de nulidade da sentença, pois a matéria foi devidamente enfrentada pelo juízo e a parte autora teve oportunidade de produzir provas, não o fazendo; 3 . A capitalização de juros é lícita nos contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da MP nº. 1.963-17/2000, desde que haja cláusula expressa a respeito, o que se verifica no contrato em questão; 4. O entendimento jurisprudencial, corroborado pela Lei nº 10 .820/2003, é no sentido de que a limitação de descontos em conta corrente se aplica apenas aos empréstimos consignados; 5. Os contratos pessoais (não consignados), não estão sujeitos à limitação de desconto de até 30% do valor do salário do correntista; 6. Apelação do autor conhecida e não provida; 7. Apelação do réu conhecido e provido, para reformar a sentença no item que limita os descontos em conta corrente.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00249075720148140301 19631797, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025